Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Intimem-se os pretensos habilitantes para que se pronunciem, no prazo de cinco dias, acerca da manifestação apresentada pela apelada. Transcorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12